Tribunal: TJSP
Processo: 1008547-68.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente na insistência de cobrança inexigível, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A insistência na continuidade de cobrança abusiva de valores

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente na insistência de cobrança inexigível, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A insistência na continuidade de cobrança abusiva de valores indevidos, mesmo após esta ter buscado solucionar a questão administrativamente, bem como a necessidade dela de ingressar em Juízo para cessar a cobrança indevida, ainda que sem consumação de inscrição em cadastro de inadimplentes ou qualquer outro tipo de publicidade, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
SUCUMBÊNCIA – Provido, em parte, o recurso da parte autora, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 20% sobre a condenação, valor este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso provido, em parte.